Tribunal: TJSP
Processo: 2123339-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação para a prática desse delito. Pleito de revogação da prisão cautelar. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Ordem denegada.